Tribunal: TJES
Processo: 5012496-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012496-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI SUPERVENIENTE. LEI Nº 14.905/24. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos em face de decisão que não havia aplicado os critérios de atualização monetária e juros introduzidos pela Lei nº 14.905/24, vigente após a prolação da sentença e do acórdão de apelação, buscando a correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC-IPCA, com fundamento na eficácia imediata da legislação superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24; e (ii) se é possível aplicar de ofício os parâmetros de atualização monetária e juros estabelecidos pela referida lei a situações pendentes de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a admissibilidade dos embargos de declaração, exige-se a demonstração de ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material no julgado, conforme art. 1.023 do CPC.

4. Não há omissão na decisão recorrida, pois a matéria referente à aplicação da Lei nº 14.905/24 não foi objeto de recurso, mas trata-se de consectários legais, passíveis de conhecimento de ofício.

5. A Lei nº 14.905/24, ao alterar os critérios de correção monetária e juros, aplica-se de forma imediata às situações pendentes de execução, em consonância com o princípio da aplicação imediata da lei superveniente.

6. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, e o § 1º do mesmo artigo prevê a dedução do índice de correção monetária correspondente, conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 389 do CC.

7. O art. 389, parágrafo único, do Código Civil determina a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a correção monetária, na ausência de convenção ou previsão específica em lei.

8. O valor de R$ 3.099,00 deve ser corrigido pelo IPCA desde o pagamento da indenização (19.11.2021) até a citação, momento a partir do qual incidem os juros de mora pela taxa SELIC,
observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.905/24, que altera os critérios de correção monetária e juros de mora, aplica-se de forma imediata às situações pendentes de execução.
2. É admissível o conhecimento de ofício de consectários legais relativos a atualização monetária e juros, nos termos dos arts. 406 e 389 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.023 e 389, parágrafo único; CC, art. 406 e § 1º; Lei nº 14.905/24.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012496-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELADO: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se
(i)

na
alegação de omissão
quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, superveniente à sentença e à decisão de apelação, a qual alterou os parâmetros de atualização monetária e juros, estabelecendo o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC-IPCA para os juros;
(ii)
requer a aplicação imediata da referida lei, com fundamento em jurisprudência que reconhece os efeitos imediatos de legislação superveniente em situações pendentes de execução

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento pois, embora não haja omissão, tendo em vista que a matéria inerente à aplicação da Lei n. 14.905/24 não tenha sido objeto de recurso, trata-se de consectários legais e pode ser conhecido de ofício.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando de relação contratual, deve o valor de R$ 3.099,00
(três mil e noventa e nove reais)
ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde o pagamento da indenização (19.11.2021), até
a citação quando
incidirá juros de mora pela taxa
SELIC
, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração

para
que
o valor de R$ 3.099,00
(três mil e noventa e nove reais)
deve
ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde o pagamento da indenização (19.11.2021), até
a citação quando
incidir
á
juros de mora pela taxa
SELIC
, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.